Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-48.2020.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800896-48.2020.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: ELMA DOS SANTOS VALE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS INDENIZATÓRIOS LIMITADOS. FGTS. FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou nula contratação temporária realizada sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, e condenou o ente federativo ao pagamento de depósitos de FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, relativas ao período de 02/07/2012 a 30/03/2020, excluindo parcelas prescritas. Também majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS a servidor contratado temporariamente sob regime jurídico-administrativo; (
ii
) verificar se a nulidade da contratação gera efeitos celetistas e afasta a aplicação do Decreto nº 20.910/32; (
iii
) apurar se é cabível a condenação ao pagamento de férias e 1/3 constitucional; (
iv
) estabelecer se a majoração dos honorários advocatícios violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, com possibilidade de sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da contratação temporária sem concurso público, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, não afasta o dever de indenizar pelo trabalho prestado, assegurando o pagamento de verbas mínimas como saldo salarial e depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme fixado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916.

A tese de inaplicabilidade do FGTS a servidor temporário não prospera quando a contratação se dá de forma irregular, sendo reconhecido pela jurisprudência constitucional o direito ao FGTS como parcela indenizatória mínima, sem conversão automática do vínculo em celetista.

A condenação ao pagamento de férias e 1/3 constitucional é cabível nas hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, como no caso dos autos, em que o vínculo se prolongou por quase oito anos, com sucessivas prorrogações, caracterizando ofensa à excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, conforme admitido pelo STF nos Temas 551 e 916.

A aplicação da prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, já foi observada na decisão, de modo que sua invocação não afasta a condenação às parcelas indenizatórias reconhecidas.

A majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC é medida legal decorrente do trabalho adicional em grau recursal e da improcedência do recurso, observados os percentuais previstos na legislação, inclusive para a Fazenda Pública. A alegação de impacto orçamentário não afasta sua incidência.

Considerando a manifesta improcedência da pretensão recursal, a interposição do agravo interno configura litigância recursal protelatória, impondo-se a aplicação da multa de 5% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

É devida a indenização pelo depósito do FGTS nos casos de nulidade de contratação temporária por inobservância do art. 37, II e IX, da CF, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

A contratação temporária desvirtuada, com sucessivas prorrogações e vínculo prolongado, autoriza a condenação ao pagamento de férias e 1/3 constitucional como verbas indenizatórias excepcionais.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, aplica-se também à Fazenda Pública, não sendo afastada por alegações genéricas de impacto orçamentário.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CF/1988, art. 1º, III e IV; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.021, § 4º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 RG (Tema 191), Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 13.10.2010; STF, RE 705.140 (Tema 308), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.04.2015; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2019; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.10.2020; STF, RE 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 29.06.2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800896-48.2020.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SANTA BARBÁRA DO PARÁ

AGRAVAD
A
:

ELMA DOS SANTOS VALE MENEZES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
(
I
D

30494854
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BARBÁRA DO PARÁ

contra decisão monocrática (I
D
29115637
) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
ELMA DOS SANTOS
VALE MENEZES
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que
anul
ou
a contratação temporária
realizada
, condenando o ente federativo ao pagamento do depósito do FGTS, além de indenização das férias integrais e proporcionais do período laborado, acrescidas do 1/3 Constitucional, correspondentes ao período laborado 02/07/2012 a 30/03/2020,excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição
. Ademais,
major
ou
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o agravante

pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese: (a) a inexistência de direito ao FGTS em favor de servidor contratado temporariamente sob regime jurídico-administrativo, por entender inaplicável a Lei nº 8.036/90 aos temporários estatutários, destacando que o FGTS tem como fato gerador a relação de emprego e que o art. 15, §2º, da Lei nº 8.036/90 exclui do conceito de trabalhador os servidores sujeitos a regime jurídico próprio; (b) que a nulidade de contratação temporária por suposta inobservância do art. 37, IX, da Constituição não transmuda a natureza do vínculo para celetista, defendendo, por conseguinte, a incidência do Decreto nº 20.910/32; (c) subsidiariamente, a impossibilidade de condenação ao pagamento de férias, 1/3 de férias, 13º salário e outras verbas de natureza celetista ou estatutária, invocando precedentes do STF sobre os efeitos da nulidade de contratação sem concurso, no sentido de que seriam devidos apenas saldo salarial e, conforme o caso, depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90); e (d) subsidiariamente, a indevida majoração automática dos honorários em desfavor da Fazenda Pública, defendendo interpretação do art. 85, §11, do CPC conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, especialmente diante do impacto orçamentário em município de pequeno porte.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e
dar provimento à apelação do Município, a fim de afastar a condenação ao pagamento de FGTS, verbas rescisórias e honorários
.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31057382
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que

negou provimento à apelação, para manter a sentença que
anul
ou
a contratação temporária
realizada
, condenando o ente federativo ao pagamento do depósito do FGTS, além de indenização das férias integrais e proporcionais do período laborado, acrescidas do 1/3 Constitucional, correspondentes ao período laborado 02/07/2012 a 30/03/2020,excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição
. Ademais,
major
ou
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“
A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar a requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do vínculo precário que durou quase 8 anos, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2ºA não observância do disposto nos incisos IIe IIIimplicará a nulidade do atoe a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex

tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que a parte apelada faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguintetese (Tema 191 do STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“Tema 308 do STF- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,salvo(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.(Grifo nosso).

Tema 916 do STF- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceçãodo direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela parte recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de efetivas, sucessivas e injustificadas prorrogações.

Além disso, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Estando a pretensão recursal em confronto com os citados precedentes qualificados, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea
b
, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV -
negar
provimento
a
recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)acórdão proferidopelo Supremo Tribunal Federal oupelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto,conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Observando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
”

O cerne da questão recursal restringe-se em discutir os
e
feitos financeiros decorrentes do reconhecimento judicial da contratação temporária irregular, buscando excluir FGTS e férias/1/3 e afastar/reduzir honorários recursais.

Passo ao enfrentamento específico de cada argumento.

(a) “Inexistência de direito ao FGTS para temporário sob regime jurídico-administrativo; inaplicabilidade da Lei 8.036/90; art. 15, §2º”

O argumento não procede. Explico.

É correto afirmar que a contratação temporária (art. 37, IX, CF) possui natureza jurídico-administrativa e, em regra, não se confunde com relação de emprego
celetista. Todavia, o reconhecimento judicial de nulidade/desvirtuamento do temporário impõe a definição de efeitos patrimoniais mínimos, para evitar enriquecimento sem causa da Administração e assegurar tutela mínima ao trabalhador.

A própria tese recursal reconhece que, em hipóteses de contratação inválida, pode haver depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. O STF, ao tratar dos efeitos de contratações inválidas na Administração, firmou orientação de que a nulidade não gera estabilidade nem equiparação plena ao regime celetista/estatutário, mas não exclui a preservação de efeitos econômicos mínimos — destacadamente saldo salarial e, conforme o caso, FGTS (art. 19-A), justamente como consequência indenizatória correlata ao trabalho prestado.

Portanto, é
pacífico o
entendimento do STF quanto a garantia do direito do trabalhador ao recebimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
–
FGTS
, nos casos de
nulidade de contratações temporárias
, como dos presentes autos, inclusive fixando
teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(Grifo nosso).

A exclusão do conceito de “trabalhador” em regime jurídico próprio (art. 15, §2º) opera para a normalidade do vínculo estatutário/jurídico-administrativo regular. A hipótese dos autos, porém, é de contratação temporária reputada nula/desvirtuada, na qual o ordenamento e a jurisprudência constitucional admitem efeitos mínimos indenizatórios, entre eles o FGTS, sem que isso implique reconhecimento de vínculo celetista pleno.

Nesses termos, deve ser mantida a condenação ao FGTS, como efeito patrimonial mínimo compatível com a orientação do STF e com o art. 19-A da Lei 8.036/90, sem conversão do vínculo em emprego.

(b) “A nulidade não transmuda o vínculo para celetista; por isso incide o Decreto 20.910/32”

O argumento é
inócuo
para alterar o resultado
, haja vista que o fato
da

nulidade da contratação temporária não transmuda
r
o vínculo em celetista
,
não conduz ao afastamento das parcelas reconhecidas na sentença/decisão agravada.

Por outro lado, apesar de a
incidência do Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal contra a Fazenda)
ser
, em princípio, compatível com pretensões de natureza administrativa/indenizatória
,
no
presente
caso, a condenação já foi delimitada pela prescrição quinquenal, de modo que a invocação do Decreto 20.910/32 não agrega utilidade prática ao recurso, nem desconstitui os fundamentos do decisum.

Por fim, é preciso enfatizar que r
econhecer FGTS (como efeito mínimo) e férias/1/3 (nas hipóteses admitidas pela jurisprudência do STF para temporários) não significa transformar o vínculo em celetista; trata-se de consequência jurídica do trabalho prestado sob contratação irregular.

Desta feita,
a alegação é irrelevante para reformar a decisão, pois a prescrição quinquenal já foi aplicada e o reconhecimento de parcelas não implica conversão do regime.

(c) “Impossibilidade de condenação a férias, 1/3, 13º e outras verbas; seriam devidos apenas saldo salarial e, conforme o caso, FGTS”

A alegação não merece acolhimento, especialmente quanto a férias + 1/3, mantidas no decisum.

A decisão agravada afirmou expressamente a aderência a Temas do STF, e, no que importa à discussão sobre temporários, é decisiva a compreensão consolidada de que:

regra geral: temporário não se equipara automaticamente a servidor efetivo ou empregado celetista;

exceções: são devidas determinadas parcelas quando houver previsão legal/contratual ou quando ficar evidenciado desvirtuamento da contratação temporária (p. ex., prorrogações sucessivas, necessidade permanente, precarização continuada), hipótese em que a jurisprudência
constitucional admite a incidência de férias e terço (e, em certos contextos, 13º), como corolário mínimo do labor prolongado em situação irregular.

Nos autos, o próprio título condenatório parte da anulação da contratação temporária e reconhece período laboral extenso, o que é indicativo típico de renovações sucessivas e de utilização do art. 37, IX, CF fora do seu caráter excepcional. Nesse cenário, a condenação a férias indenizadas (integrais e proporcionais) + 1/3 não configura “verba celetista automática”, mas efeito indenizatório compatível com as exceções admitidas pelo STF para temporários em situação de desvirtuamento.

O agravante invoca precedentes do STF que limitam efeitos de contratações inválidas. Essa orientação é preservada: não se reconhece estabilidade, efetividade, reenquadramento, nem “pacote” remuneratório integral. O que se preserva são efeitos mínimos (saldo salarial e FGTS) e, no âmbito dos temporários desvirtuados, parcelas expressamente admitidas pela moldura jurisprudencial do STF.

Em c
onclusão
,
mantém-se a condenação às férias + 1/3, por enquadramento na exceção jurisprudencial aplicável ao temporário desvirtuado; e mantém-se o FGTS pelos fundamentos já expostos.

(d) “Indevida majoração automática de honorários contra a Fazenda; razoabilidade/proporcionalidade/interesse público; impacto orçamentário”

A tese
não procede.

A
um, porque a
majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não é automática no sentido de arbitrária, mas é vinculada: ocorre quando há trabalho adicional em grau recursal e o recurso é desprovido, observados os limites do art. 85 (inclusive as faixas aplicáveis à Fazenda Pública e os tetos legais). Portanto, a incidência do §11 decorre do próprio sistema de sucumbência do CPC/2015.

A dois, o
CPC prevê disciplina própria para honorários contra a Fazenda (art. 85, §§3º e 5º), mas não excepciona o ente público da regra do §11. O controle de proporcionalidade se dá dentro do próprio art. 85 (base de cálculo, percentuais por faixas, limites), e não pela simples invocação abstrata de impacto orçamentário.

A
três,

os a
rgumentos de “município de pequeno porte” e “interesse público” não afastam a aplicação da lei processual; devem, quando muito, orientar a calibragem do percentual dentro das balizas legais, sem supressão do comando normativo.

Por essas razões, deve ser mantida
a sucumbência
já fixada
.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1
.
021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026